Tribunal: TJMT
Processo: 1000230-95.2022.8.11.0026
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-04
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000230-95.2022.8.11.0026
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ALTAMIRANDO MIRANDA SAMPAIO - CPF: 172.631.741-20 (RECORRENTE), MILTON JONES AMORIM VIEIRA - CPF: 021.624.601-65 (ADVOGADO), BANCO FICSA S/A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO FICSA S/A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E NEGOU-LHES PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1000230-95.2022.8.11.0026

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Arenápolis/MT

Recorrente(s):

Altamirando Miranda Sampaio

Banco Ficsa S/A.

Recorrida(s):

Altamirando Miranda Sampaio

Banco Ficsa S/A.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

04 de novembro de 2022

SUMULA DE JULGAMENTO:

RECURSOS INOMINADOS. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA POR NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO E DA AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADAS. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO COMPROVADA.

TRANSFERÊNCIA DO VALOR PARA CONTA CORRENTE DO CONSUMIDOR. VALOR DEVOLVIDO A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. VALOR NOVAMENTE CREDITADO. PROBLEMA NÃO SOLUCIONADO NAS VIAS ADMINISTRATIVAS. NEGLIGÊNCIA DO BANCO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSOS IMPROVIDOS.

1. O juiz, como destinatário da prova, é quem decide sobre a necessidade ou não de dilação probatória, com vistas à formação de seu convencimento. Se o julgador já formou o seu convencimento diante do conjunto probatório existentes nos autos e decide a demanda no estado em que se encontra, o julgamento antecipado da lide, não configura cerceamento de defesa.

2. Rejeito a alegação de ausência de dialeticidade recursal, vez que constato que o Promovido apontou as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42 da Lei 9099/95, de modo que rejeito a preliminar.

3. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade,
não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

4. No presente caso, em que pese à instituição financeira Promovente alegar que houve a contratação de empréstimo consignado em 24/11/2021, no valor de R$ 20.000,00, tal contratação não restou comprovada, tendo em vista que a assinatura que consta no contrato juntado diverge da assinatura do consumidor, aliado ao fato de que foi especificamente impugnada.

5. Somado a tais fatos, verifico que o TED da contratação foi realizado em 29/11/2021, sendo que em 17/12/2021 o consumidor comprovou que realizou a devolução da referida quantia para a instituição financeira, conforme comprovante juntado na inicial e não impugnado pela instituição financeira.

6. Também restou comprovado que, mesmo após a devolução da quantia para a instituição financeira, o contrato permaneceu ativo no beneficio previdenciário do autor, bem como houve novo deposito em sua conta corrente em 02/2022, no valor de R$ 20.000,00, referente ao contrato de empréstimo já questionado pelo autor. Em relação à nova transferência recebida, o consumidor realizou o deposito em juízo do valor – em 22/03/2022 – R$ 20.000,00.

7. Desta forma, se restou evidenciado a transferência de valores indevidos para conta corrente do autor, referente a empréstimo consignado não contratado, e a ausência de solução administrativa ao cancelamento de tal empréstimo, situação que configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a titulo de dano moral, em razão dos transtornos e contratempos causados o consumidor que necessitou da guarida do judiciário para fazer valer os seus direitos.

8. Se o “quantum” indenizatório foi fixado dentro dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade, rejeita-se tanto o pedido de majoração como o de atenuação do valor da condenação a título de dano moral.

9.
A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, SUGIRO PROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL, para: a) DECLARAR inexistente o contrato CCB nº 0101112175017, tornando definitivo os efeitos da tutela. b) CONDENAR o Reclamada BANCO FICSA S.A. a pagar a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) à título de indenização por danos morais ocasionados ao Reclamante ALTAMIRANDO MIRANDA SAMPAIO, valor com incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês desde a citação e correção monetária pelo INPC devida a partir da data da publicação desta sentença (Súmula 362 STJ). c) A fim de evitar enriquecimento indevido da autora, determino a liberação da quantia referente ao empréstimo discutido, depositada nos autos (id. 80381148) seja restituído ao Banco Reclamado. d)
SUGIRO EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO”,

n
ão merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

10. Recursos improvidos. Condeno os Recorrentes, ambos, ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1000230-95.2022.8.11.0026

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Arenápolis/MT

Recorrente(s):

Altamirando Miranda Sampaio

Banco Ficsa S/A.

Recorrida(s):

Altamirando Miranda Sampaio

Banco Ficsa S/A.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

04 de novembro de 2022

SUMULA DE JULGAMENTO:

RECURSOS INOMINADOS. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA POR NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO E DA AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADAS. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO COMPROVADA.

TRANSFERÊNCIA DO VALOR PARA CONTA CORRENTE DO CONSUMIDOR. VALOR DEVOLVIDO A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. VALOR NOVAMENTE CREDITADO. PROBLEMA NÃO SOLUCIONADO NAS VIAS ADMINISTRATIVAS. NEGLIGÊNCIA DO BANCO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSOS IMPROVIDOS.

1. O juiz, como destinatário da prova, é quem decide sobre a necessidade ou não de dilação probatória, com vistas à formação de seu convencimento. Se o julgador já formou o seu convencimento diante do conjunto probatório existentes nos autos e decide a demanda no estado em que se encontra, o julgamento antecipado da lide, não configura cerceamento de defesa.

2. Rejeito a alegação de ausência de dialeticidade recursal, vez que constato que o Promovido apontou as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42 da Lei 9099/95, de modo que rejeito a preliminar.

3. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade,
não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

4. No presente caso, em que pese à instituição financeira Promovente alegar que houve a contratação de empréstimo consignado em 24/11/2021, no valor de R$ 20.000,00, tal contratação não restou comprovada, tendo em vista que a assinatura que consta no contrato juntado diverge da assinatura do consumidor, aliado ao fato de que foi especificamente impugnada.

5. Somado a tais fatos, verifico que o TED da contratação foi realizado em 29/11/2021, sendo que em 17/12/2021 o consumidor comprovou que realizou a devolução da referida quantia para a instituição financeira, conforme comprovante juntado na inicial e não impugnado pela instituição financeira.

6. Também restou comprovado que, mesmo após a devolução da quantia para a instituição financeira, o contrato permaneceu ativo no beneficio previdenciário do autor, bem como houve novo deposito em sua conta corrente em 02/2022, no valor de R$ 20.000,00, referente ao contrato de empréstimo já questionado pelo autor. Em relação à nova transferência recebida, o consumidor realizou o deposito em juízo do valor – em 22/03/2022 – R$ 20.000,00.

7. Desta forma, se restou evidenciado a transferência de valores indevidos para conta corrente do autor, referente a empréstimo consignado não contratado, e a ausência de solução administrativa ao cancelamento de tal empréstimo, situação que configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a titulo de dano moral, em razão dos transtornos e contratempos causados o consumidor que necessitou da guarida do judiciário para fazer valer os seus direitos.

8. Se o “quantum” indenizatório foi fixado dentro dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade, rejeita-se tanto o pedido de majoração como o de atenuação do valor da condenação a título de dano moral.

9.
A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, SUGIRO PROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL, para: a) DECLARAR inexistente o contrato CCB nº 0101112175017, tornando definitivo os efeitos da tutela. b) CONDENAR o Reclamada BANCO FICSA S.A. a pagar a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) à título de indenização por danos morais ocasionados ao Reclamante ALTAMIRANDO MIRANDA SAMPAIO, valor com incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês desde a citação e correção monetária pelo INPC devida a partir da data da publicação desta sentença (Súmula 362 STJ). c) A fim de evitar enriquecimento indevido da autora, determino a liberação da quantia referente ao empréstimo discutido, depositada nos autos (id. 80381148) seja restituído ao Banco Reclamado. d)
SUGIRO EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO”,

n
ão merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

10. Recursos improvidos. Condeno os Recorrentes, ambos, ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2022